Tribunal: STF
Processo: RE 581110
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. COFINS. PIS. CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DE VALORES DESTINADOS A TERCEIROS (SALÁRIOS, INDENIZAÇÕES, RESSARCIMENTO ETC). DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA DOS SERVIÇOS PRESTADOS. ALEGADO ERRO QUANTO À CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES. EMPREITADA. NECESSIDADE DE ABERTURA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 


PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 




Para que fosse possível reverter o acórdão recorrido na forma em que pretendida e argumentada pela agravante, seria necessário abrir instrução probatória, o que é vedado no julgamento de recurso extraordinário (Súmula 279/STF). No caso concreto, não é possível infirmar as conclusões a que chegou o Tribunal de origem com simples reclassificação de fatos no Direito. 




Agravo regimental ao qual se nega provimento.